Tribunal: TJBA
Processo: 8000755-52.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000755-52.2016.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSIAS BRAGA REIS Advogado(s): CECILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E IV, DO CPC. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, sob alegação de abandono da causa, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada por carta precatória e da ausência de manifestação após a devolução do ato deprecado. O apelante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal para a perícia, cerceamento de defesa e inobservância do procedimento previsto no art. 465 do CPC, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, quando não há intimação pessoal da parte para comparecimento à perícia médica, ato de natureza personalíssima, nem observância do procedimento legal para a produção da prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e regular intimação da parte para a prática do ato processual que lhe incumbia, nos termos do art. 485, III, do CPC. A intimação dos advogados deve ocorrer por meio de publicação no órgão oficial, conforme estabelece o art. 272 do CPC, não sendo suficiente a mera comunicação por e-mail. O comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo da parte, de modo que exige intimação pessoal e inequívoca, sob pena de nulidade, conforme o art. 5º, LV, da Constituição Federal. A ausência de intimação pessoal da parte para a realização de perícia médica configura cerceamento de defesa, sobretudo em demandas previdenciárias por incapacidade, nas quais a prova pericial é indispensável à comprovação do direito alegado, conforme precedentes do STJ, TRF-1, TRF-3 e TJ-PR citados. A não observância do procedimento previsto no art. 465, § 1º, do CPC, quanto à nomeação do perito e à abertura de prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, compromete a regularidade da instrução probatória. A extinção prematura do feito, sem a escorreita comunicação dos atos processuais e sem oportunizar a adequada produção da prova pericial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e regular intimação da parte para a prática do ato processual que lhe compete. 2. O comparecimento à perícia médica constitui ato personalíssimo e demanda intimação pessoal e inequívoca da parte, não sendo suficiente a comunicação dirigida apenas ao advogado. 3. A ausência de intimação pessoal para a realização de perícia médica em demanda previdenciária por incapacidade configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000755-52.2016.8.05.0052, em que figuram como apelante JOSIAS BRAGA REIS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14